Tribunal: STF
Processo: MI 7517
Classe: MI
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de manifestação incidental por meio da qual o impetrante, Sidney Alexsandro Ferreira da Paz, apresenta nova petição inicial de Mandado de Injunção. 



    Consoante disposto na decisão monocrática de eDOC nº 9, referido remédio constitucional foi impetrado em primeiro grau de jurisdição, distribuído inicialmente à 22ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, que, verificando a existência de conexão por prejudicialidade, encaminhou o feito ao juízo da 27ª Vara Federal da mesma Seção Judiciária.



    Posteriormente, o citado juízo federal proferiu despacho por meio do qual intimou o impetrante “para que se manifeste sobre a incompetência absoluta do Juízo, nos termos do art. 102, I, "q", da Constituição Federal”.



     



    Contudo, em vez de se manifestar e aguardar o pronunciamento judicial sobre a competência, o impetrante formulou o pedido de tutela provisória incidental diretamente neste Supremo Tribunal Federal.



    Analisando o feito, neguei seguimento ao pedido, tendo em vista que sequer foi proferida decisão de declínio de competência do feito para este Supremo Tribunal Federal, de modo que não procede o argumento do impetrante de que “o Juízo Federal (27ª Vara Federal do RJ), reconheceu a incompetência absoluta para processar o Mandado de Injunção 5010697-95.2025.4.02.5118 e determinou a remessa imediata dos autos ao STF (art. 102, I, “q” da CF)”.



    Face à decisão, o autor não interpôs recurso. Em vez disso, apresentou uma petição inicial de Mandado de Injunção cujo objeto é o mesmo daquele impetrado em primeiro grau de jurisdição.



    É o relatório. DECIDO.



    Consoante destacado na decisão de eDOC nº 9, não foi instaurada a competência originária deste Supremo Tribunal Federal no momento da distribuição do pedido incidental de tutela provisória manejado pelo impetrante.



    No referido pronunciamento judicial, neguei seguimento ao pedido em razão de sua manifesta inadmissibilidade, diante da evidente supressão de instância que sua apreciação implicaria.



    Ocorre que, em vez de impugnar a decisão monocrática que negara seguimento ao pedido, o impetrante optou por apresentar nova petição inicial de mandado de injunção, na qual afirmou que “a 27ª Vara Federal do Rio de Janeiro proferiu decisão (proc. 5010697-95.2025.4.02.5118) reconhecendo a incompetência absoluta da Justiça Federal de primeiro grau e determinando a remessa imediata e com urgência dos autos a esta Suprema Corte”. Na oportunidade, tece requerimentos de tutela provisória e de mérito.



    De fato, consta dos autos (eDOC nº 14) cópia da decisão, datada de 24/11/2025, pela qual o Juízo da 27ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro declinou da competência e determinou a remessa dos autos a este Supremo Tribunal Federal.



    Contudo, tendo aquele feito injuncional sido proposto primeiramente e encaminhado a esta Suprema Corte, não é possível conhecer de pedido idêntico formulado incidentalmente no âmbito de novo mandado de injunção.



    Ademais, a apresentação de nova petição inicial não constitui meio adequado para impugnar decisão judicial, tampouco para comunicar fato superveniente, como o declínio de competência, sem prejuízo do regular encaminhamento do feito a este STF, nos termos da decisão proferida em primeiro grau de jurisdição.



    Diante da prática do ato processual consistente na propositura de nova petição inicial em substituição à interposição do recurso cabível, entendo configurada a preclusão da via recursal (art. 200 do CPC), de modo que o provimento jurisdicional anteriormente proferido encontra-se acobertado pela coisa julgada, por não estar mais sujeito a recurso, nos termos do art. 502 do CPC.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, NEGO SEGUIMENTO ao mandado de injunção. 



    Certifique-se o trânsito em julgado.



    Publique-se. Arquivem-se imediatamente os autos. 



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente